Tribunal: TJES
Processo: 5000227-71.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000227-71.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILAS EDUARDO BRAUN
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº 5000227-71.2019.8.08.0055

RECORRENTE: SILAS EDUARDO BRAUN

RECORRIDO: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

SENTENCIANTE: SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente
em face
de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a recorrida a pagar ao autor o valor de
R$349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), a título de dano material pela
queda de energia ocorrida em sua residência ocasionando queima de aparelhos eletrodomésticos, contudo, afastou o pedido de danos morais e temporais indenizatórios.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que a queda de energia de responsabilidade da empresa ré promoveu violação da sua personalidade jurídica, além de majoração de danos materiais, vez que a sentença de piso não teria coberto seu total dispêndio com os objetos danificados pela referida queda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

O recorrente/autor pleiteia pela concessão do benefício de Gratuidade de Justiça afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, contudo, diante das circunstâncias dos autos indicarem capacidade econômica de antecipar o pagamento das custas,
fora intimado no prazo de cinco dias para comprovar hipossuficiência econômica, o que o fez tempestivamente (id.2670287)
, motivo pelo qual se defere o pedido
.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que
no dia 08 de setembro de 2017 houve queda de energia em rua na qual o autor possui instalação de energia da empresa ré, alegando o recorrente que por este motivo lampadas e micro-ondas de sua residência queimaram, de sorte que mesmo após buscar solução extrajudicial com a concessionária, não logrou êxito, motivo pelo qual ingressou em juízo para reaver a quantia despendida na compra dos objetos danificados, bem como pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Nesse sentido,
em que pese a alegação recursal pela majoração de indenização por danos materiais vez que não este não teria sido suficiente para cobrir suas despesas, tal alegação não deve prosperar pois
deixa o autor de juntar conjunto probatório acerca das lampadas, alegando impossibilidade de realização de laudo nestas, entretanto, deveria o autor ter se munido de outras provas documentais como fotos e vídeos, inclusive de provas testemunhais, logo, o nexo causal entre danificação das lampadas com a queda de energia é meramente argumentativo, tanto que sequer informa a quantidade de lampadas queimadas.

Dito isso, deve àquele que pleiteia, fazer prova do que lhe compete e do que se entende de direito, no caso em tela, o ressarcimento de valores, e, por outro lado, acertada a decisão do magistrado de estabelecer obrigação de pagar do réu ao autor a soma daquilo que
comprovadamente
foi gasto, evitando dessa forma o enriquecimento ilícito da parte,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em relação ao montante indenizatório por danos materiais.

Com efeito, embora alegue o recorrente violação de sua personalidade jurídica pelos transtornos causados derivados da queda de energia em sua residência, não fora demonstrada circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento, não resta configurado violação dos direitos de personalidade do recorrente, capaz de ensejar reparação pecuniária, até porque segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ,
a mera falha na prestação do serviço não configura lesão moral presumida
,
razão pela qual se vota pela manutenção da r. sentença em relação a improcedência dos danos morais e temporais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação (R$ 349,00), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3º, do CPC.

É
como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.